Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-70.2007.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000104-70.2007.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINELVINO ALVES BARRETO

Advogado(s)
:
ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE IBIPEBA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compulsando os autos, verifica-se que fora ajuizada ação possessória, face a alegação do município de necessidade de imissão de posse para o alargamento de rua.

2. Nos presentes autos, a sentença extinguiu a demanda, sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. O pedido recursal consiste na condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor do proveito econômico. Entretanto, face a extinção sem resolução de mérito, não se configura o proveito econômico.

3. Nessa linha de entendimento, o §2º, art. 85 regulamenta que os honorários serão fixados “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

4.
Da análise da inicial (ID 70472506), vê-se que a parte autora, deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que mesmo atualizado, é considerado ínfimo para servir de base a condenação da verba sucumbencial.

5. A esse respeito, tem-se que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os preceitos estabelecidos no art. 85, § 8.º do CPC que estabelece: “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2.º”.

6.
Assim é que, considerando-se os requisitos previstos no § 2.º, art. 85 do CPC, entende-se razoável o arbitramento da verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já observando a disposição contida no § 11, art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0000104-70.2007.8.05.0021
, em que figuram como parte Apelante, MINELVINO ALVES BARRETO

e Apelada, MUNICIPIO DE IBIPEBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial

provimento
ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, 8 de abril de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça